Tribunal: STF
Processo: RHC 168236
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-16
Data de publicação: 2019-08-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA CONTINUADA, EM CONCURSO MATERIAL. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. FATOS DEVIDAMENTE NARRADOS NA INICIAL. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DA MUTATIO LIBELLI. REEXAME DA DOSIMETRIA DA PENA INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.